Tribunal: TJDFT
Processo: 0738987-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não opera automaticamente, dependendo de decisão judicial e do momento processual oportuno, em regra na fase de instrução.
3. A despeito das alegações do Agravante, não se verifica, em sede de cognição sumária, probabilidade do direito apta a autorizar, desde logo, o afastamento dos efeitos das operações bancárias firmadas pelo correntista, pois a apuração acerca da existência, extensão e validade da autorização para desconto automático demanda instrução probatória, não sendo possível, neste momento, atribuir ao Agravado o encargo de demonstrar todos os elementos contratuais controvertidos.
4. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, o direito alegado pelo Autor/Agravante, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.